Tribunal: TJPA
Processo: 0817579-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817579-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS FELIPE DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: GABRIELA BAHIA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE ALTERA REGIME DE GUARDA E MAJORA ENCARGO ALIMENTAR SEM DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Guarda c/c Alimentos, deferiu guarda provisória do adolescente à genitora e fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor, apesar da existência de acordo judicial anterior homologado por sentença transitada em julgado que estabeleceu a guarda unilateral paterna e obrigação alimentar em percentual inferior fixado em ação revisional. O agravante requer a reforma da decisão para restabelecer a guarda paterna e afastar a fixação dos alimentos provisórios nos moldes determinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a alteração liminar do regime de guarda previamente fixado por sentença transitada em julgado, sem demonstração concreta de modificação superveniente das circunstâncias fáticas; (ii) estabelecer se é admissível a fixação de alimentos provisórios em patamar superior ao definido em título judicial anterior, sem comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modificação do regime de guarda fixado por sentença homologatória demonstração concreta de alteração superveniente das circunstâncias, com adequada instrução probatória, em observância ao devido processo legal.

A existência de controvérsia fática acerca do exercício da guarda impede a alteração liminar do regime vigente, pois a definição da situação demanda dilação probatória, inclusive com eventual estudo psicossocial, para aferição do melhor interesse do adolescente.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF e no art. 4º do ECA, deve ser aplicado com base em elementos concretos e não autoriza decisões precipitadas que gerem instabilidade ao menor.

A revisão do encargo alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, depende de demonstração de modificação na situação financeira das partes, mediante análise do binômio necessidade-possibilidade.

A fixação de alimentos provisórios em percentual superior ao estabelecido em título judicial anterior, sem enfrentamento da decisão preexistente e sem prova de alteração fática, revela-se juridicamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória não pode alterar regime de guarda fixado por sentença transitada em julgado sem demonstração concreta de modificação superveniente das circunstâncias fáticas.

A controvérsia quanto ao exercício da guarda exige dilação probatória, sendo inadequada sua definição em juízo perfunctório quando ausente prova robusta da consolidação de nova realidade.

A majoração de alimentos fixados em título judicial anterior depende de comprovação de alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 227; CPC, arts. 294, 300, 334, caput, e 502; CC, art. 1.699; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS FELIPE DE ALMEIDA SANTOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos nº 0801048-72.2025.8.14.0501, ajuizada por GABRIELA BAHIA DE MORAES.

A decisão agravada
,
tem a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, DEFIRO a guarda provisória do adolescente J.G.M.S.. em favor de sua genitora, GABRIELA MARIA DE MORAES, devendo ser lavrado o respectivo termo de compromisso.

Fixo os alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos legais e incluídos décimo terço e férias, depositados em conta bancária de titularidade do requerente, qual seja, Conta Corrente do Banco BRADESCO S.A. no PIX: CPF nº 014.496.322-11.

Designo o dia 06/10/2025, às 10:00 horas para audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, caput do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 29402865) , o agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a existência de acordo judicial anteriormente homologado por sentença com trânsito em julgado, nos autos da Ação de Guarda nº 0801909-63.2022.8.14.0501, no qual foi fixada a guarda unilateral do menor em seu favor, assegurando-se à genitora o direito de visitas. Afirma que a agravada omitiu, na petição inicial da nova ação, a existência dessa decisão, bem como da Ação Revisional de Alimentos nº 0002706-24.2012.814.0501, na qual teria sido fixada obrigação alimentar no percentual de 17% do salário mínimo.

Argumenta que a alteração do regime de guarda e a modificação do encargo alimentar somente poderiam ocorrer mediante o ajuizamento das ações próprias — ação de modificação de guarda e ação revisional de alimentos — com a devida instrução probatória e demonstração de alteração superveniente das circunstâncias fáticas. Assevera que sempre exerceu efetivamente a guarda do filho, arcando com suas despesas, inclusive mensalidade escolar, e que a manutenção da decisão agravada acarretaria ruptura abrupta do ambiente em que o adolescente se encontrava inserido, com risco de dano emocional e instabilidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão impugnada, restabelecendo-se a guarda paterna e afastando-se a fixação dos alimentos provisórios nos moldes estabelecidos.

Em decisão ID 30584569 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 32152023)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 34133780)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, concedeu guarda provisória do menor à genitora e fixou alimentos provisórios em percentual superior ao anteriormente estabelecido em ação revisional, não obstante a existência de acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado atribuindo a guarda ao genitor.

Conforme consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 30584569) , restou evidenciado que a guarda do menor havia sido fixada em favor do agravante nos autos da ação de guarda (processo nº 0801909-63.2022.8140501), por meio de acordo judicial homologado com sentença transitada em julgado (ID 90376710 dos autos originários).

Embora as decisões relativas à guarda comportem revisão diante de alteração superveniente das circunstâncias, tal modificação exige demonstração concreta de que o novo arranjo atende melhor ao interesse do menor, o que demanda instrução probatória adequada.

No caso, a decisão agravada alterou liminarmente o regime de guarda sem considerar a existência do título judicial anterior, circunstância que comprometeu a formação do convencimento do juízo de origem. A tutela provisória, prevista nos arts. 294 e 300 do CPC, não se presta a desconstituir, de forma indireta, decisão transitada em julgado, salvo diante de situação excepcionalíssima devidamente comprovada, o que não se evidencia nos autos.

O parecer ministerial (ID 34133780) é firme ao assinalar que a modificação da guarda fixada por sentença homologatória exige ação autônoma de modificação, com demonstração cabal de alteração das circunstâncias fáticas, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades no acompanhamento do menor.

No caso concreto, cumpre registrar que não há consenso entre as partes quanto à alegada guarda de fato do adolescente. Enquanto a genitora afirma que o menor estaria sob sua posse desde fevereiro de 2025, o agravante sustenta que a guarda permanece sendo por ele exercida, com fundamento em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado.

Essa divergência fática, por sua própria natureza, não pode ser dirimida com base em juízo perfunctório próprio da tutela de urgência, sobretudo quando ausente prova inequívoca da consolidação de uma nova realidade fática apta a justificar a imediata alteração do regime anteriormente estabelecido. A definição acerca de quem efetivamente exerce a guarda cotidiana do menor demanda apuração mais aprofundada, recomendando-se, inclusive, a realização de estudo psicossocial, a fim de aferir, com segurança, as condições concretas em que o adolescente se encontra inserido e a real necessidade — ou não — de modificação da guarda.

A dilação probatória mostra-se, portanto, imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, notadamente porque a matéria envolve interesse de incapaz e deve ser examinada sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inexistindo, neste momento processual, prova robusta e segura acerca da consolidação de nova situação fática que legitime a modificação liminar da guarda, e diante da controvérsia instaurada entre os genitores, impõe-se, por prudência e cautela, a manutenção do regime anteriormente estabelecido por manifestação voluntária das partes e devidamente homologado judicialmente, até que, em sede de instrução adequada, se apure a efetiva conveniência de eventual alteração.

No tocante aos alimentos, verifica-se que a fixação de alimentos provisórios em percentual de 30% dos rendimentos brutos do agravante desconsiderou a existência de obrigação anteriormente fixada em ação revisional. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a revisão do encargo alimentar depende de demonstração de mudança na situação financeira das partes, o que igualmente demanda instrução probatória específica.

A fixação incidental de alimentos em patamar superior ao estabelecido em título judicial anterior, sem análise do binômio necessidade-possibilidade e sem enfrentamento expresso da decisão preexistente, mostra-se juridicamente inadequada.

Por fim, o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, deve ser aplicado com base em elementos concretos e mediante análise cuidadosa do contexto fático, não se admitindo decisões precipitadas que possam gerar instabilidade ao menor.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, mantendo-se os efeitos do provimento liminar anteriormente concedido e restabelecendo-se a guarda paterna nos termos do acordo homologado, bem como afastando-se a fixação dos alimentos provisórios nos moldes estabelecidos.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e DOU-LHE provimento para reformar a decisão agravada
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026